Tribunal: STF
Processo: RE 601722
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 1. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 2. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AÇÚCAR. LEI N. 8.383/1991. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.